Tribunal: TJMT
Processo: 1025250-77.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025250-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE ASSUNCAO SOBRINHO - CPF: 107.014.001-53 (APELADO), EDER CESAR PEDRO SANTANA - CPF: 041.298.231-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA IRANI ASSUNÇÃO registrado(a) civilmente como MARIA IRANI ASSUNCAO - CPF: 847.804.441-87 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE ASSUNCAO - CPF: 277.429.461-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DO EXEQUENTE. CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade do título executivo fundado em cláusula penal de contrato de honorários advocatícios e extinguindo o processo executivo com base no art. 803, I, do Código de Processo Civil.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da higidez do título executivo; (ii) admissão da modificação da causa de pedir; (iii) declaração de legalidade da cobrança; (iv) afastamento da multa por litigância de má-fé; (v) concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é válida a modificação da causa de pedir após a oposição de embargos à execução; (ii) saber se é exigível cláusula penal por revogação unilateral de mandato advocatício; (iii) saber se há elementos para afastar a multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não é admissível a modificação da causa de pedir após a estabilização da demanda executiva, sem anuência da parte contrária, nos termos do art. 329, II, do Código de Processo Civil.

5. A cláusula penal que impõe multa pela revogação unilateral de mandato advocatício é nula de pleno direito, por violar a natureza intuitu personae da relação e o direito potestativo do cliente de rescindir o contrato.

6. A interposição de execução fundada em cláusula sabidamente nula e a posterior tentativa de alteração dos fundamentos da demanda, mediante apresentação de documento novo, caracteriza litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 329, II; art. 803, I; art. 80, I, II, III e V; art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1025250-77.2021.8.11.0041

APELANTE:
ODAIR APARECIDO BUSIQUIA

APELADOS:
J
OSÉ ASSUNÇÃO SOBRINHO, MARIA IRANI ASSUNÇÃO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ODAIR APARECIDO BUSIQUIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por JOSÉ ASSUNÇÃO SOBRINHO e MARIA IRANI ASSUNÇÃO (proc. n. 1025250-77.2021.8.11.0041) julgou parcialmente o pedido para:

“
a)
DECLARAR A NULIDADE
da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1023966-68.2020.8.11.0041, por inexigibilidade da obrigação consubstanciada no título executivo que a instruiu.

b) Por consequência,
EXTINGUIR
o processo de execução em apenso (autos principais no 1023966-68.2020.8.11.0041).

c)
CONDENAR
o Embargado, ODAIR APARECIDO BUSIQUIA, ao pagamento das custas e despesas processuais de ambos os feitos (execução e embargos), bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono dos Embargantes, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa da execução (R$ 1.500.000,00), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

d)
CONDENAR
o Embargado, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, a ser revertida em favor dos Embargantes, com fundamento no artigo 81 do CPC.

e)
DETERMINAR
a extração de cópias integrais da petição inicial da execução, do contrato de honorários (Id. 60534862), da impugnação aos embargos (Id. 68730525), do "Adendo de Contrato" (Id. 68730528), da manifestação dos Embargantes sobre o adendo (Id. 119383381) e da presente sentença, com a remessa ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para a apuração de eventual prática de ilícito penal, notadamente os crimes de falsidade documental e uso de documento falso (artigos 299 e 304 do Código Penal)
”.

Em suas razões, aduz, em síntese, a higidez do título e do valor exequendo, bem como a inexistência de alteração indevida da causa de pedir, uma vez que a execução não se funda apenas em multa do título exequendo, mas, sim, em remuneração pelos trabalhos efetivamente prestados por força de contrato
ad exitum
, até a rescisão imotivada pelos Apelados.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja reconhecida: “
i. a gratuidade de justiça; ii. o error in judicando por entendimento contrário às provas dos autos, em especial à atuação do ora apelante; iii. A abusividade de direito (art. 187, CC) por rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, mormente pela existência de cláusula de remuneração ad exitum no título executado (contrato de honorários), o que impediu a concretização da condição para remuneração do profissional; iv. a utilização, pelos apelados, dos serviços profissionais do apelante sem a devida remuneração, vez que ausente qualquer comprovante de quitação; v. a inexistência de má-fé do apelante
”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com pedido de majoração da multa por litigância de má-fé (Id. 343117889).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por ODAIR APARECIDO BUSIQUIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por JOSÉ ASSUNÇÃO SOBRINHO e MARIA IRANI ASSUNÇÃO (proc. n. 1025250-77.2021.8.11.0041) julgou parcialmente o pedido para declarar a nulidade da execução de título e condenar o Exequente/Apelante às penas da litigância de má-fé.

Como se infere dos autos, na origem, o Apelante promoveu a execução de título extrajudicial no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), fundado em contrato de prestação de serviços advocatícios. Contudo, conforme pontuado pelos Apelados em Embargos à Execução, a cobrança exequenda referia-se, na verdade, a cláusula penal estipulada no pacto, correspondente a 30% de um suposto valor de causa estimado em R$ 5.000.000,00, pela resilição unilateral do mandato.

Em impugnação aos Embargos, o Apelante apresentou documento posteriormente denominado “Termo Aditivo de Contrato”, afirmando que o valor executado referia-se a honorários
ad exitum
, e não à multa contratual anteriormente invocada.

Na sentença, o julgador singular reconheceu
alteração indevida da causa de pedir
após a estabilização da demanda executiva, em afronta ao art. 329, II, do CPC, e reputou inexigível a obrigação fundada em cláusula penal que pune a revogação unilateral do mandato advocatício. Além disso,
reconheceu a litigância de má-fé
do Apelante e determinou a extração de cópias para remessa ao Ministério Público visando apuração de eventual prática de falsidade documental.

Feita esta breve retrospectiva para melhor compreensão da celeuma, passo à análise do apelo.

E, de início, anoto embora conste certidão de não pagamento do preparo recursal, o art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei n. 15.109/2025, estabelece a dispensa de adiantamento das custas processuais pelo advogado nas ações de cobrança, execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios.

Pois bem.

A despeito da assertiva de inexistência de ausência de modificação da causa de pedir, a petição inicial da ação executiva é explícita ao indicar que a cobrança de R$ 1.500.000,00 se refere à aplicação de cláusula penal prevista no contrato, no importe de 30% sobre o valor de R$ 5.000.000,00, devida em virtude da revogação unilateral do mandato advocatício.

Com efeito, assim consta expressamente na petição inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1023966-68.2020.8.11.0041:

“
Pactuado multa da ordem de 30% (trinta por cento) do valor dado no contratado para este fim, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), atribuído ao valor da fazenda e outros serviços a serem prestados
.

Como houve rescisão do contrato pelos Executados, como foi contratado tem o Exequente direito de receber o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). (VII das disposições gerais), este advogado não tendo êxito nas negociações extrajudiciais,
promove a execução atinentes a multa do contrato
” (Id. 32795682 , p. 8, daqueles autos) (destaquei).

Para não restar dúvida, na sequência, é reiterado que “
Promove o Exequente a execução do contrato, a tudo, como foi contratado, executando o contrato atinente à sua rescisão e multa para compelir os Executados pagar o valor exequendo de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)
”.

Somente após a oposição dos Embargos à Execução, e à evidência, com amparo em jurisprudência consolidada sobre a matéria, da ilicitude da cláusula, sobreveio a apresentação de um documento novo, denominado “Termo Aditivo de Contrato”, com o qual o Apelante tentou modificar os fundamentos da execução, alegando tratar-se de honorários de êxito.

Contudo, nos termos do
art. 329, II, do CPC
, é vedada a modificação da causa de pedir após a estabilização da demanda sem o consentimento da parte contrária, que, no caso,
expressamente se opôs à alteração pretendida
.

Logo, corretamente decidiu o juízo de origem ao
manter o exame da legalidade da cláusula penal contratual originalmente invocada
como fundamento da execução, bem como ao reconhecer sua inexigibilidade, por constranger a liberdade de escolha e a manutenção da confiança na relação cliente-advogado.

Sobre o tema, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. ARTIGO 603 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. MULTA OU INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 603 do Código Civil: "Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato". Já o art. 593 do Código Civil estabelece que: "A prestação de serviço, que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou a lei especial, reger-se-á pelas disposições deste Capítulo". 2. Conforme inteligência do art. 593 do Código Civil, ao contrato de prestação de serviços advocatícios não se aplica o disposto no art. 603, tendo em vista que tal modalidade contratual possui regulamentação própria na Lei 8.906/94. 3. A jurisprudência do STJ tem entendimento de que não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. Independentemente de motivação, a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios é lícita, não ensejando o pagamento de multa ou indenização. 4. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.955.690/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

E deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA PENAL RESCISÓRIA EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES DO TÍTULO EXEQUENDO QUE NÃO DEPENDAM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA - RELAÇÃO PAUTADA NA CONFIANÇA MÚTUA - DIREITOS POTESTATIVOS DO ADVOGADO E DO CLIENTE À RENÚNCIA OU À REVOGAÇÃO DO MANDATO A QUALQUER TEMPO - INCOMPATIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - NULIDADE RECONHECIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)"Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado." (STJ, REsp 1882117/MS, Rel.a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27-10-2020, DJe 12-11-2020) FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO EXTINTA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5041420-56.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 06-05-2021).” (N.U 1006152-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Por sua vez, no que se refere à litigância de má-fé, pelo que dos autos se infere, o Apelante não apenas ajuizou ação de execução com base em cláusula penal cuja invalidade é matéria pacificada há anos no Superior Tribunal de Justiça, como posteriormente
alterou a causa de pedir para adequar sua pretensão aos argumentos defensivos
, apresentando documento que, segundo os Apelados, contém
sérios indícios de falsidade material
, tanto que por eles postulada a perícia grafotécnica.

Como anotado pelo julgador singular, a alegação apresentada na impugnação aos Embargos, de “extravio” do documento, “
que, segundo a nova tese, seria o verdadeiro fundamento do crédito, não convence. A sua apresentação tardia, apenas como resposta à tese defensiva, denota uma manobra processual reprovável
”, ultrapassando os limites do regular exercício do direito de ação, o que justifica a aplicação da multa por litigância de má-fé e a remessa ao Ministério Público para apuração dos fatos sob a ótica penal.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de majorar a multa por litigância de má-fé considerando que, na interposição do presente apelo, o Recorrente apenas exerceu seu direito de recorrer buscando a reversão da condenação imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026